Tribunal: STF
Processo: HC 230616
Classe: HC
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-24
Data de publicação: 2023-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Ato coator imputado ao Tribunal de Justiça. Incompetência desta Suprema Corte para processamento e julgamento do presente writ. Art. 102, I, d e i, da Lei Maior. Deficiência na instrução do feito, considerando a ausência de qualquer documento relacionado à lide  subjacente (inclusive o ato coator). Inviabilidade de compreensão da controvérsia. Não conhecimento do writ.



    Vistos etc. 



    Trata-se de habeas corpus impetrado por Abboud Lahdo, em causa própria, contra ato do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, exarado nos autos dos Processos 00630010520078120001 e 08307882420188120001.



    É o breve relato.



    Decido.



    À míngua de pronunciamento judicial exarado por quaisquer das autoridades elencadas no rol do art. 102, I, d e i, da Lei Maior, não há como dar prosseguimento à impetração dada a manifesta incompetência desta Suprema Corte para processamento e julgamento do writ.



    Adiciono que o impetrante não juntou qualquer documento relacionado à lide subjacente que ampare a competência deste Supremo Tribunal Federal, cuja jurisprudência orienta no sentido do não conhecimento das ações mandamentais  quando não devidamente instruídas (HC 151.059-ED/GO, da minha relatoria; HC 138.443-ED/PB, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; e HC 130.240-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso).



    Ante o exposto, não conheço do presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 24 de julho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente